Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO MONTANTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITOS NÃO ALIMENTARES. REsp 1847365/DF. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAO 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

1 – Cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida em autos de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no montante de 30% do salário para o pagamento de crédito não alimentar. O Agravante alega que há possibilidade de penhora, desde que respeitado o mínimo existencial.
2 – O CPC, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. O resultado perseguido pela agravante, portanto, contraria de modo manifesto ao dispositivo já mencionado, pois, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis.
3 – Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

5 - Em síntese, a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, no entanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria.